Tribunal: STF
Processo: Rcl 58770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Colina, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2038775-65.2014.8.26.0000.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao afastar a incidência do art. 5º da Lei municipal nº 3.046/2014 e do art. 23 do Estatuto dos Advogados, teria ofendido a Súmula Vinculante 10.



    Sustenta que acórdão reclamado 



    “(...) teve como INCONSTITUCIONAL a destinação da verba honorária da sucumbência aos advogados do Poder Público, apesar do disposto no art. 23, do Estatuto dos Advogados e na Lei Municipal nº 3046/2014, in verbis:



    (...)



    4. Mas não é só. Foi ainda afastada a regra do art. 85, do Código de Processo Civil (Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial), sem suscitar a sua inconstitucionalidade, apesar da Súmula Vinculante 10. 



    5. De igual modo, afrontada a decisão deste Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito erga omnes decorrentes da STF – ADIn nº 6.053-DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.06.2020, que reconheceu o direito dos advogados do Poder Público ao recebimento da verba honorária de sucumbência:



    (...) 



    12. Prosseguindo, tendo o v. acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, proveniente de Órgão Fracionário, deixado de aplicar as duas regras da legislação federal mencionadas (art. 23, do Estatuto dos Advogados e art. 85, § 14, do Código de Processo Civil), quando incidentes, restou violada a Cláusula de Reserva de Plenário e, por consequência, a Súmula Vinculante nº 10, como reiteradamente tem sido decidido”. 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Citado, o interessado, Luiz Manoel Gomes Junior, apresentou manifestação pugnando pela cassação do ato reclamado. (eDOC 21, id: 5e3a10e3).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 29, id: de655692).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO CONTRATADO DO MUNICÍPIO. ART. 5º DA LEI MUNICIPAL 3.046/2014. ART. 23 DA LEI FEDERAL 8.906/1994. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 36, id: fb42d824) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (grifo nosso)



    No caso, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem negou a homologação do acordo apresentado pelas partes (particulares e Município de Colina) por entender que os honorários de sucumbência não seriam de titularidade do advogado contratado pela Municipalidade. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “(...)



    O ilustre e culto Magistrado agravado deixou de homologar acordo feito pelas partes em execução de sentença de ação civil pública. Nessa execução foi penhorado imóvel, defendidos pelos adquirentes pela via de embargos de terceiros. Após a apresentação dos embargos as partes noticiaram acordo buscando sua homologação. A homologação foi negada porquanto nela constava que os honorários advocatícios seriam pagos diretamente ao Advogado contratado pelo Município. 



    A insatisfação do agravante se prende ao fato de que há lei municipal permitindo o procedimento do pagamento ao Advogado contratado, que esse procedimento tem precedentes de vários Tribunais e que a lei que permite a solução foi declarada constitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 



    Chamou a atenção do culto Magistrado o fato do acordo haver sido celebrado quando inexistia lei que o permitia. Ao contrário, a situação era defesa em razão do artigo 4º da Lei 9527/94. Após a resistência judicial houve proposta de lei aprovada no Município de Colina buscando legitimar o acordo. 



    Mas como de forma escorreita observou o ilustre membro do Ministério Público, a aprovação de lei com nítido intuito de beneficiar determinado Advogado mostra-se casuística, inaceitável, divorciada das virtudes da igualdade, da honestidade e da utilidade (fls. 264, citando Vicente Rao, em O Direito e a Vida dos Direitos). Demais disso, para garantir o efeito pretendido a lei se disse retroativa em mais de uma década, o que coloca em dúvida a lisura de sua iniciativa e não atende ao interesse geral. Por fim, feriu o direito adquirido da Administração Pública em receber essas verbas honorárias e parece incentivar a contratação direta, quando o normal é que o Advogado seja selecionado por concurso, tudo sem vantagem à coletividade (fls. 264). 



    Somem-se a estas estranhas situações narradas pelo ilustre Magistrado em suas informações e pelo culto Procurador de Justiça oficiante, o relato da Associação de Defesa da Cidadania que conta haver ação denunciando a irregularidade da contratação dos Advogados beneficiados e de irregularidades outras que foram cometidas. 



    Vale, ainda, a observação feita por conta deste processo, de que o Município agravante defende ferrenhamente, de forma indireta, direito que não é seu, peticionando incessantemente nos autos do agravo, tudo para ganhar solução que não o beneficia, sim a terceiros, mas por certo o prejudica, visto que os honorários não serão da Municipalidade com a decisão que busca. Foram sete petições, um recurso de embargos de declarações e centenas de documentos, tudo em favor de terceiro e contra os interesses da municipalidade. 



    Tantos fatos estranhos e incomuns, por si só dão certeza da correção da decisão atacada, por seus próprios fundamentos. 



    Quando do acordo, como disse a decisão atacada, não havia lei legitimando a entrega dos honorários aos Advogados contratados. A decisão do Supremo Tribunal Federal juntada, fala em Advogados funcionários, situação diversa. 



    Por isso a honorária de sucumbência era do Poder Público, como concluiu a decisão atacada, de forma escorreita. (eDOC 13, id: d3fbef68, grifos nossos)



    No ponto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar a destinação dos honorários de sucumbência ao advogado contratado, por considerar que o fato seria posterior à promulgação da lei, afastou a aplicação do 5º da Lei municipal nº 3.046/2014, que possui a seguinte redação:



    Lei Municipal 3.046/2014



    “Art. 1º - Nas causas em que for parte a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, os honorários advocatícios fixados em Juízo, a título de sucumbência nas demandas judiciais ajuizadas, contestadas ou embargadas, nos termos dos artigos 21 e 23, da Lei Federal n. 8.906, de 04 de julho de 1994, serão devidos aos servidores públicos municipais, ocupantes do cargo ou função de advogado, bem como aos advogados contratados, naqueles feitos que atuarem.



    (...)



    Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2001, ficando revogada a Lei Municipal 2.991/2013.” 



    Nesses termos, verifico que o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade. 



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do 5º da Lei municipal nº 3.046/2014, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente